Tribunal: TCU
Processo: 000.899/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7889/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Elba Azevedo Hugen, Maria Cláudia Macedo Reis de Oliveira e Maria Eloíza de Macedo: 1. Processo TC- Processo 000.899/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cristiane Gama Araújo (XXX.024.081-XX); Elba Azevedo Hugen (XXX.317.839-XX); Maria Cláudia Macedo Reis de Oliveira (XXX.810.109-XX); Maria Eloíza de Macedo (XXX.021.267-XX); Maria Therezinha de Campos Araújo Filha (XXX.839.207-XX); Maria de Nazaré Machado da Silva Celes (XXX.380.197-XX); Maria de Nazaré de Oliveira Albuquerque (XXX.135.742-XX); Tenilde Carlos César de Lima (XXX.012.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar prazo de trinta dias para que o Serviço de Inativo e Pensionistas da Marinha convoque as sras. Elba Azevedo Hugen e Maria Eloíza de Macedo, ambas detentoras de aposentadorias estatutárias, na União e no Município de Florianópolis/SC, respectivamente, de modo a assegurar a realização da glosa de que cuida o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 1.7.2. informar o Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo Cadastro Único para Programas Sociais, que a sra. Cristiane Gama Araújo percebe, atualmente, pensão militar.